Tribunal: STF
Processo: RE 545845
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. CREDITAMENTO. CONVÊNIO ICMS 66/88. CORREÇÃO MONETÁRIA.
   LEGISLAÇÃO LOCAL. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Supremo
   Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que o
   contribuinte não possui direito de crédito de ICMS quando
   recolhido em razão de operações de consumo de energia elétrica,
   de utilização de serviços de comunicação ou, ainda, de aquisição
   de bens destinados ao ativo fixo e de materiais de uso e consumo,
   no período em que vigente o Convênio ICMS 66/88, antes, portanto,
   da Lei Complementar n. 87/96. Precedentes.
2.      Reexame de
   fatos e provas e de legislação local. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.